Tribunal: TJDFT
Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: OSVALDO GUEDES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme a decisão Id. 66605532, a obrigação foi integralmente cumprida. Portanto, defiro o pedido do Exequente (Id. 67060470) e determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora